Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732543-77.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS ARAUJO IMPETRANTE: THIAGO SENNA LEONIDAS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nos termos do despacho de ID 39801290, item 2, solicitem-se informações à autoridade judiciária da Vara Criminal do Itapoã/DF, haja vista que também apontada como coatora, mormente porque requerido na inicial o trancamento da ação penal n. 0701720-28.2020.8.07.0021, em curso no referido Juízo. 2. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Int. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator